Tribunal: CARF
Processo: 15215.720099/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15215.720099/2018-59
ACÓRDÃO
2401-012.273 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TPJ COMERCIO ATACADISTA DE CAFE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2014 a 31/12/2017
INAPLICABILIDADE DE LEI. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes,
os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando
da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da
estrita legalidade.
CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA INCIDENTE SOBRE
A RECEITA BRUTA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 718.874.
É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.273 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720099/2018-59
2

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração – AIs lavrados contra a empresa em epígrafe,
contendo contribuições sociais previdenciárias, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), e para o Senar, incidentes sobre a receita bruta da produção
rural adquirida de Produtor Rural Pessoa Física, por sub-rogação, conforme Relatório Fiscal, fls.
29/34.
Consta do relatório fiscal, conforme resumido no acórdão de impugnação:
O lançamento fundamenta-se na Lei no 8.212/1991, artigo 25, incisos I e II,
(contribuição patronal e GILRAT) e na Lei no 9.528/1997, artigo 6o (Senar), ambas
com redação dada pela Lei no 10.256/2001.
A autuada compra diretamente de produtores rurais, pessoas físicas, a matéria
prima (café em grão) para comercialização, essencial para atingir a finalidade
social da empresa, que é o comércio atacadista, importação e exportação de café
em grão, encontrando-se em relação a estas aquisições, na condição de
adquirente, nas obrigações do produtor rural, conforme Lei no 8.212/1991, artigo
30, inciso IV.
O levantamento que originou o lançamento refere-se aos estabelecimentos
matriz e filial CNPJ 09.483.354/0003-70, que adquirem mercadorias de produtor
rural pessoa física.
O fato gerador das contribuições foi verificado da análise do Livro Registro de
Entradas de Mercadorias, baixado do SPED ECF, e de notas fiscais eletrônicas
emitidas quando da compra de mercadorias de produtores rurais pessoas físicas.
Os valores apurados como base de cálculo são os referentes às mercadorias
adquiridas para comercialização menos as mercadorias devolvidas aos
produtores.
Os valores recolhidos nos meses de 4/2017 a 7/2017 e 11/2017 e 12/2017 foram
abatidos nos levantamentos.
Foi aplicada multa de ofício (75%), com fundamento na Lei no 9.430/1996, artigo
44, inciso I.
Em impugnação de fls. 77/112, o contribuinte questiona as intimações, diz que há
insegurança jurídica em relação ao “funrural” e à GILRAT, que é filiado ao CECAFE desde 08/2011 e
que estava amparado por MS impetrado por essa entidade, sendo descabido o lançamento, questiona
a multa e juros, entende que os produtores rurais deveriam ser incluídos no processo como solidários
e que haveria uma anistia para os produtores rurais.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.273 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720099/2018-59
3
Foi proferido um primeiro acórdão de impugnação com vício, pois a DRJ, induzida a
erro pelos argumentos apresentados na impugnação, entendeu que o contribuinte estava amparado
por decisão judicial, que o lançamento seria para prevenir a decadência e excluiu a multa de ofício
lançada.
Em seguida, os autos retornaram à DRJ para elaboração de acórdão revisor, com
fundamento na Portaria MF no 341/2011, artigo 21, §1o, tendo em vista a constatação de erro de
fato na elaboração do Acórdão 03-85.364.
Foi proferido o Acórdão revisor 03-86.199 – 5a Turma da DRJ/BSB, fls. 301/315, que
julgou improcedente a impugnação, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2014 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-
ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da
pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a
receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação previdenciária.
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS. SENAR.
SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente da produção rural do produtor pessoa física deve recolher
as contribuições por ele devidas ao SENAR, previstas no artigo 6o da Lei n.o
9.528/1997, na redação dada pela Lei n.o 10.256/2001, na qualidade de sub-
rogada no cumprimento dessas obrigações.
LANÇAMENTO. DEVER DE OFÍCIO.
É obrigação da autoridade fiscalizadora efetuar o lançamento das contribuições
devidas, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional,
sendo o lançamento ato vinculado e obrigatório.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS
PRODUTORES RURAIS. NÃO CABIMENTO.
A responsabilidade tributária por sub-rogação não estabelece uma relação
obrigacional solidária entre o adquirente e os produtores rurais pessoas físicas.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. NÃO CONFISCO.
A multa, por conta do caráter vinculado da atividade fiscal, não pode ser excluída
administrativamente se a situação fática verificada enquadra-se na hipótese
prevista pela norma.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.273 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720099/2018-59
4
A vedação ao confisco pela Constituição Federal de 1988 é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa aplicar a penalidade de multa nos moldes da
legislação em vigor.
Assim consta do voto do acórdão de impugnação:
Após emissão do Acórdão no 03-85.364, de 18/06/2019, por esta 5a Turma,
proferido nos autos do presente processo, constatou-se a existência de erro de
fato, passível de revisão, na referida decisão.
O erro consiste no fato de ter sido indevidamente considerado que os efeitos das
decisões proferidas nos autos do Mandado de Segurança no
7528.56.2010.4.01.3400, apresentado pela defesa, se aplicariam ao presente
lançamento, que abrange o período de 6/2014 a 12/2017, e tem como
fundamento legal a Lei no 8.212/1991, artigo 25, incisos I e II, com redação dada
pela Lei no 10.256/2001.
Após a emissão do acórdão, verificou-se que os efeitos das decisões proferidas
nos autos do citado mandado de segurança somente se aplicam a exigências de
créditos relativos ao período de vigência da Lei no 8.540/1992, que não abarca o
período do presente lançamento fiscal. (grifo nosso)
Cientificada do Acórdão revisor em 5/8/2019 (Termo de Ciência de fl. 325), a
recorrente apresentou recurso voluntário em 28/8/2029, fls. 347/363, que contém, em síntese:
Afirma que a decisão da 5a Turma de Julgamento somente poderá ser deferida após
o julgamento do MS uma vez que o tema se encontra agasalhado pelo mandado de segurança
coletivo do CECAFÉ (MS) que ainda não foi julgado e que define a resolução deste embate.
Alega insegurança jurídica, disserta sobre ato jurídico perfeito e conclui que a
primeira decisão da DRJ não pode ser mudada em desfavor da parte.
Discorre sobre mandado de segurança e direito líquido e certo, concluindo que a
decisão da DRJ não pode prevalecer em decorrência ao Mandado de Segurança, pelo qual está em
andamento e não possui trânsito em julgado.
Aduz que o exposto a Lei 10.256/01 em nenhum momento trata da sub-rogação do
adquirente, nem no artigo 25 e sequer no artigo 30, haja vista que, a eficácia da sub-rogação foi
suspensa pela Resolução do Senado Federal n° 15/2017.
Conclui que o artigo que trata da sub-rogação (30, IV, da Lei 8212/91) está com seus
efeitos suspensos.
Argumenta que o STF, nos autos do RE 596.177, fixou a seguinte tese: “É
inconstitucional a contribuição, a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, prevista no art. 25 da Lei
8.212/1991, com a redação dada pelo art. 1o da Lei 8.540/1992”.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.273 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720099/2018-59
5
Critica a decisão do STF, diz que o tema ainda não está completamente solucionado e
afirma que a Lei 10.256/01 não impôs nova contribuição do empregador rural pessoa física.
Disserta sobre a matéria, afirmando que a lei é inconstitucional.
Questiona a multa de ofício aplicada e afirma que ela deve ser excluída conforme
primeiro acórdão da DRJ.
Requer seja cancelado o débito fiscal reclamado. Alternativamente, que seja
sobrestada a execução em razão do MS e ainda que seja excluída a multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
ACÓRDÃO REVISOR DA DRJ
O primeiro acórdão proferido pela DRJ, baseado na informação trazida na
impugnação de que haveria um mandado de segurança favorável à empresa, nesta parte, é nulo,
pois a decisão foi tomada com base em premissa equivocada, a qual o próprio contribuinte deu
causa, constituindo erro de fato sanável com a emissão de novo acórdão, conforme Portaria MF no
341/2011, artigo 21, §1o, à época vigente:
Art. 21. As decisões serão assinadas pelo relator, pelo redator designado, sendo o
caso, e pelo Presidente da Turma, e delas constarão o nome dos julgadores
presentes, mencionando-se, se houver, os impedidos, os ausentes, bem como os
julgadores vencidos e a matéria em que o foram.
§ 1o Para a correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e a
erros de escrita ou de cálculo existentes no acórdão, será proferido novo
acórdão.
A Lei 9.784/1999, no art. 53 determina que a “Administração deve anular seus
próprios atos, quando eivados de vício de legalidade [...]”.
A situação foi devidamente explicada no acórdão recorrido:
Em 18/6/2019, esta 5a Turma da DRJ/BSB emitiu o Acórdão 03-85.364 (fls.
273/284), que julgou "[...] procedente em parte as impugnações, para manter o
crédito tributário e excluir a multa de ofício aplicada (75%), cabendo a multa de
mora prevista no artigo 35 da Lei no 8.212/91, na redação da Lei no 11.941/2009,
c/c artigo 61 da Lei no 9.430/1996 (20%), nos termos do relatório e voto, partes
integrantes desta decisão".
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.273 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720099/2018-59
6
[...]
Em seguida, os autos retornaram a este órgão julgador para elaboração de
acórdão revisor, com fundamento na Portaria MF no 341/2011, artigo 21, §1o,
tendo em vista a constatação de erro de fato na elaboração do Acórdão 03-
85.364. (grifo nosso)
[...]
Após emissão do Acórdão no 03-85.364, de 18/06/2019, por esta 5a Turma,
proferido nos autos do presente processo, constatou-se a existência de erro de
fato, passível de revisão, na referida decisão.
O erro consiste no fato de ter sido indevidamente considerado que os efeitos das
decisões proferidas nos autos do Mandado de Segurança no
7528.56.2010.4.01.3400, apresentado pela defesa, se aplicariam ao presente
lançamento, que abrange o período de 6/2014 a 12/2017, e tem como
fundamento legal a Lei no 8.212/1991, artigo 25, incisos I e II, com redação dada
pela Lei no 10.256/2001.
Após a emissão do acórdão, verificou-se que os efeitos das decisões proferidas
nos autos do citado mandado de segurança somente se aplicam a exigências de
créditos relativos ao período de vigência da Lei no 8.540/1992, que não abarca o
período do presente lançamento fiscal. (grifo nosso)
Portanto, não há que se falar em insegurança jurídica ou que a primeira decisão não
poderia ser mudada.
MANDADO DE SEGURANÇA
O recorrente insiste na alegação de que estaria amparado por decisão em Mandado
de Segurança que ainda não teria transitado em julgado. Tal alegação foi, inclusive, o motivo do
erro da DRJ e revisão do acórdão. Rejeita-se a alegação.
A situação foi devidamente esclarecida pela DRJ:
O contribuinte, todavia, alega que o lançamento não poderia ter sido efetuado,
por se encontrar amparado por decisão em Mandado de Segurança em
andamento, e que a atuação fiscal constitui-se em ato revestido de abuso de
poder. Ocorre que sem razão a defesa.
Inicialmente, cabe registrar que se depreende dos autos que o contribuinte,
apesar de intimado durante o procedimento fiscal a apresentar à fiscalização
"ação judicial suspendendo a obrigação de recolhimento de contribuição
previdenciária sobre comércio de produtos rurais, produtores rurais pessoa física
e segurados especiais - de 01/06/2014 até 1/12/2017" (Termo de Início do
Procedimento Fiscal - TIPF - fls. 37/39), não apresentou a documentação
solicitada. Tal conclusão advém das constatações de que a fiscalização não
discorreu sobre o assunto no Relatório Fiscal, assim como não juntou aos autos
nenhum documento relacionado a ações judiciais.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.273 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720099/2018-59
7
A partir dos documentos juntados pelo contribuinte na impugnação, verifica-se
que a CECAFE, da qual o contribuinte é filiado desde 8/2011 (fl. 126), ajuizou
Mandado de Segurança Coletivo (fls. 127/139) em 17/2/2010, autuado sob o no
7528.56.2010.4.01.3400,
com pedido de liminar, para desobrigar os representados
[...] da retenção e recolhimento, por sub-rogação, sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural de empregadores,
pessoas naturais, fornecedores de café, face a declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo STF sobre o artigo 1o da Lei no
8.540/92, que deu nova redação aos artigo 12, incisos V e VII, 25, incisos I e
II e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, com redação atualizada até a Lei no
9.528/97.
[...]
Ocorre que, em que pese o entendimento contrário da defesa, a citada ação
judicial em curso não é capaz de invalidar o presente lançamento, ou mesmo de
resultar na suspensão da exigibilidade do crédito lançado. Isto porque não há
identidade entre o objeto da ação judicial e a do presente lançamento fiscal.
(grifo nosso)
Enquanto no mandado de segurança o contribuinte requer que não seja realizada
a retenção e recolhimento, por sub-rogação, sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural de empregadores, pessoas naturais, face a
declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF sobre o artigo 1o da Lei
no 8.540/92, que deu nova redação aos artigo 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II e
30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, com redação atualizada até a Lei no 9.528/97,
o presente lançamento, por sua vez, sustenta a incidência desta contribuição
com fundamento na Lei no 8.212/1991, artigo 25, com a redação dada pela Lei
no 10.256/2001. (grifo nosso)
Assim, entende-se que os efeitos das decisões proferidas nos autos do Mandado
de Segurança no 7528.56.2010.4.01.3400 não se aplicam ao presente lançamento,
que, conforme mencionado, encontra-se fundamentado na Lei no 8.212/1991,
artigo 25, incisos I e II, com redação dada pela Lei no 10.256/2001, e não no artigo
25, incisos I e II da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 8.540/1992,
cujo artigo 1o foi declarado inconstitucional pelo STF, atualizada até a Lei no
9.528/1997. (grifo nosso)
Tem-se que os efeitos das decisões exaradas nos autos da ação judicial (MS no
7528.56.2010.4.01.3400), acima reproduzidos, se referem a créditos relativos ao
período de vigência da Lei no 8.540/1992. No caso dos autos, conforme
enfatizado, os créditos tributários referem-se ao período de 6/2014 a 12/2017,
posterior, portanto, à edição da Lei no 10.256/2001, cuja constitucionalidade
encontra-se pacificada pelo STF.

Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.273 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720099/2018-59
8
CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA INCIDENTE SOBRE A RECEITA
BRUTA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.177. RE 718.874.
O Supremo Tribunal Federal no RE 596.177 fixou a seguinte tese de repercussão
geral: “É inconstitucional a contribuição, a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física,
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, prevista no art.
25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pelo art. 1o da Lei 8.540/1992.”
Além disso, a Resolução do Senado Federal no 15, de 2017, suspendeu, nos termos
do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de
1991, e a execução do art. 1o da Lei no 8.540, de 1992, que deu nova redação ao art. 12, inciso V,
ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, todos com a redação
atualizada até a Lei no 9.528, de 1997, nos limites dos julgamentos dos Res 363.852 e 596.177
(Parecer PGFN/CRJ/ n° 1447, de 2017).
Veja-se que a Resolução do Senado Federal no 15, de 2017, também citada no
recurso, se refere à lei declarada inconstitucional e não à legislação que deu suporte ao
lançamento ora em análise.
Por outro lado, no RE 718.874, Tema 669, o Supremo Tribunal Federal fixou mais
uma tese de repercussão geral: “É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social
do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita
bruta obtida com a comercialização de sua produção.” A mesma matéria foi apreciada e julgada
no mesmo sentido, Tema 723, relativo a segurados especiais.
Logo, para as contribuições para seguridade social lançadas, na vigência da Lei n°
10.256, de 2001, que alterou a redação do caput do art. 25 da Lei 8.212/1991, não há que se falar
em inconstitucionalidade.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O Regimento Interno do CARF impõe:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
(grifo nosso)
Enquanto vigente, na ausência da revogação de um ato normativo, ou de decisão
suspensiva ou anulatória de cunho administrativo ou judicial, sua força cogente impõe a
observação obrigatória por parte da administração pública.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.273 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720099/2018-59
9
Sobre a legalidade da sub-rogação, veja-se acórdãos da CSRF:
CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-006.636 – Mar/2018 PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL.
SUBROGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA PESSOA JURÍDICA
ADQUIRENTE.
São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador as contribuições
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção
rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e
recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação a que está
legalmente obrigado.
CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-007.846 – Mai/2019 PRODUTOR
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da
pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a
receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições
estabelecidas na legislação previdenciária vigente.
Por oportuno, registre-se o conhecimento deste colegiado acerca da tramitação do
ADI no 4395 no STF, que trata especificamente do tema relativo à constitucionalidade do modelo
de sub-rogação do recolhimento aos adquirentes de produtos rurais de pessoas físicas. Todavia,
referido processo ainda não fora alcançado da definitividade típica da coisa julgada.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício aplicada decorre de expressa determinação legal (Lei 9.430/96,
art. 44), não podendo a autoridade administrativa excluí-la, como quer o recorrente.
Não há como excluí-la nos termos do primeiro acórdão, pois este foi revisto,
conforme suficientemente explicado acima e no acórdão recorrido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 375
DF CARF MF
Original